Tribunal: STF
Processo: EP 55
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOSILAINE CRISTINA SANTANA, decorrente da Ação Penal 1.151/DF julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:
- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 13/12/2025, deferi a prisão domiciliar (eDoc. 163).
Em 16/1/2026, a Defesa da apenada apresentou justificativa de saída da zona permitida de monitoramento, bem como requereu “autorização judicial para a realização de atendimento psicológico semanal, a ser prestado pela psicóloga Elizabeth Noman Mota Ferreira, inscrita no CRP 04/9241, CPF nº 414.130.406-91, em consultório particular localizado na Rua Tinguassú, nº 823, Bairro Novo Eldorado, Contagem/MG, medida esta indispensável à preservação da saúde mental da sentenciada, diante do quadro clínico já demonstrado nos autos” (eDoc. 174).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela intimação da defesa para apresentação de encaminhamento médico, a fim de possibilitar a análise do pedido de saídas semanais para atendimento psicológico” (eDoc. 179), o que acolhi em 27/01/2026 (eDoc. 181).
Em 30/1/2026, a Defesa apresentou, relatório psicológico subscrito por profissional habilitado, que indica a necessidade de psicoterapia semanal de 50 (cinquenta) minutos (eDoc. 188). 
Em 4/2/2026, deferi o requerimento da apenada e autorizei saídas semanais por JOSILAINE CRISTINA SANTANA, para a realização de atendimento psicológico, pelo tempo necessário à realização da sessão (cinquenta minutos), pelo prazo de 6 (seis) meses, no consultório localizado na Rua Tinguassú, nº 823, Bairro Novo Eldorado, Contagem/MG (eDoc. 193).
Em 18/02/2026, a Defesa de JOSILAINE CRISTINA SANTANA informou que, no dia 13/2/2026, a apenada necessitou de atendimento médico de urgência, deslocando-se ao pronto-socorro, circunstância que ocasionou a violação da área de monitoramento estabelecida e juntou documentos comprobatórios (eDocs. 198-202).
Em 19/02/2026, acolhi as justificativas apresentadas e mantive a prisão domiciliar (eDoc. 204).
Em 26/03/2026, deferi o requerimento de visita parlamentar (eDoc. 223). 
Em 14/04/2026, a apenada formulou o seguinte requerimento: “(...) seja autorizado o deslocamento da reeducanda, no dia 23 de abril de 2026, até a agência do Banco do Brasil, localizada na Avenida Silviano Brandão, nº 1583, Sagrada Família, Belo Horizonte/MG, CEP 31030-105, no período compatível com o atendimento bancário, para retirada de extrato, verificação de saldo e eventual saque do valor de pecúlio disponível em sua conta” (eDoc. 234). 
Em 17/04/2026, a determinei que a defesa da apenada fosse intimada para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, comprovar a existência de depósitos a título de pecúlio em conta-corrente vinculada à agência do Banco do Brasil, localizada na Avenida Silviano Brandão, nº 1583, Sagrada Família, Belo Horizonte/MG (eDoc. 236).
Em 24/04/2028, a defesa apresentou documentos comprovatórios da existência dos depósitos (eDoc. 241).
JOSILAINE CRISTINA SANTANA tem 43 (quarenta e três) anos de idade, e cumpriu 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de pena. A apenada cumpre a pena de 16 (dezesseis) anos, 6 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias. 

É o relatório. DECIDO. 

O pecúlio é um direito fundamental do sentenciado que exerce atividade laboral durante o cumprimento da pena, sendo constituído por uma parcela de sua remuneração que permanece retida em conta bancária oficial, previsto no art. 28, § 2º da Lei nº 7.210 de 1984. Esse montante possui uma finalidade social e assistencial específica, servindo como uma reserva financeira indispensável para auxiliar o egresso em sua reintegração à sociedade e prover sua subsistência imediata após a conquista da liberdade.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

A) AUTORIZO o deslocamento de JOSILAINE CRISTINA SANTANA até a agência do Banco do Brasil (Avenida Silviano Brandão, nº 1583, Sagrada Família, Belo Horizonte/MG), para fins de levantamento de extrato, verificação de saldo e eventual saque de valores de pecúlio;
B) DETERMINO que a defesa comprove nos autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o ato, o extrato obtido ou o comprovante de movimentação realizada.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente